Tribunal: TJBA
Processo: 8072942-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072942-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: FILIPE SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):ROBSON LEITE DE MELO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA SEVERA E TRANSTORNO DEPRESSIVO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). PRESENÇA CONCOMITANTE DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE ATESTA A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO (CID10 F32.1 E F14.2), COM RISCO DE HETEROAGRESSIVIDADE E SUICÍDIO. CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98. DIREITO À SAÚDE E À VIDA QUE SE SOBREPÕEM A INTERESSES PATRIMONIAIS. NCAPACIDADE TÉCNICA DA REDE REFERENCIADA NÃO AFASTADA PELA OPERADORA. EMBORA A REGRA SEJA O ATENDIMENTO NA REDE CONVENIADA, A EXCEPCIONALIDADE SE IMPÕE QUANDO NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PRESTADOR APTO, COM VAGA IMEDIATA E CAPACIDADE PARA O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECÍFICO (INCLUINDO EMT). ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A OPERADORA DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE FRENTE À INÉRCIA OU DEMORA DA SEGURADORA EM OFERTAR ALTERNATIVA VIÁVEL EM TEMPO HÁBIL. TEMA 1.032 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA LEGALIDADE DA COPARTICIPAÇÃO EXIGE, PARA SUA APLICAÇÃO, A ANÁLISE DETIDA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. DISCUSSÃO FINANCEIRA QUE NÃO PODE OBSTAR O TRATAMENTO VITAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA, COM LIMITAÇÃO DE TETO, QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE E A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. CARÁTER INIBITÓRIO DA MEDIDA NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO QUE NÃO LOGROU DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio integral de internação psiquiátrica multidisciplinar para o Agravado, beneficiário diagnosticado com transtorno depressivo grave associado à dependência química (CID10 F32.1 + F14.2). A decisão de primeiro grau condicionou o custeio em clínica não credenciada à demonstração, pela operadora, da inexistência de prestador apto em sua rede referenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As controvérsias submetidas a julgamento são: a) a legalidade da decisão que impôs o custeio do tratamento de internação psiquiátrica em caráter de urgência; b) a pertinência da alegação da Agravante acerca da existência de rede credenciada para o tratamento, frente ao quadro emergencial e à necessidade de continuidade dos cuidados ao Agravado; c) a aplicabilidade, em sede de tutela de urgência, da cláusula contratual de coparticipação para internações psiquiátricas superiores a 30 (trinta) dias, com fundamento no Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça; e d) a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada deve ser mantida. A probabilidade do direito do Agravado está devidamente demonstrada pelo relatório médico acostado aos autos (ID 472158022), que descreve um quadro clínico grave e aponta a necessidade imperiosa e urgente da internação para tratamento de dependência química e transtorno depressivo. A recusa ou limitação da cobertura, em tais circunstâncias, viola o direito fundamental à saúde, a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva que rege os contratos de consumo. O perigo de dano irreparável é manifesto, considerando que a interrupção ou o retardo no tratamento psiquiátrico prescrito poderia acarretar o agravamento do quadro de saúde do Agravado, com riscos irreversíveis à sua integridade física e psíquica. A tutela da vida e da saúde prevalece sobre interesses meramente patrimoniais da operadora, justificando a manutenção da medida liminar. A discussão acerca da aplicabilidade da cláusula de coparticipação, ainda que amparada no Tema 1.032 do STJ, constitui matéria de mérito, a ser dirimida em cognição exauriente no processo principal. Em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar de urgência, a prioridade é assegurar a continuidade do tratamento indispensável à vida do beneficiário, não sendo o momento processual adequado para deliberar sobre o regime financeiro do custeio, sob pena de supressão de instância. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da Agravante e a natureza do bem jurídico tutelado. O valor serve como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial e o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não configurando enriquecimento ilícito do Agravado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Confirma-se a tutela de urgência que determina a operadora de plano de saúde o custeio integral de internação psiquiátrica reputada indispensável pelo médico assistente, porquanto a negativa de cobertura, em casos de urgência e emergência, configura prática abusiva e atenta contra a finalidade precípua do contrato, que é a proteção da vida e da saúde do consumidor. 2. A análise sobre a incidência de cláusula contratual de coparticipação em internações psiquiátricas é matéria de mérito que demanda cognição exauriente, não sendo cabível sua deliberação em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, sob pena de supressão de instância e de se colocar em risco a efetividade do tratamento. 3. O valor da multa cominatória (astreintes) deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica do devedor, a fim de assegurar o cumprimento imediato da decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 12; Lei nº 8.078/1990, art. 51, IV; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80013754520238059000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80353592520218050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80291377520208050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80321111220258050000; TJ-BA - Apelação: 05670609020158050001; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80170303320198050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072942-39.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado FILIPE SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07